Tribunal: TJDFT
Processo: 0702644-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. PETIÇÃO INICIAL. ADITAMENTO. ART. 329 DO CPC. ANTERIOR À CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ), admite-se a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação.
2. O artigo 329 do Código de Processo Civil disciplina que o autor poderá, até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu.
3. Na hipótese, a parte agravante, diante da ciência superveniente da existência de descontos indevidos realizados também em seu cartão de crédito, requereu a inserção do pedido de suspensão de descontos realizados, “porque oriundos da mesma fraude narrada na petição inicial”.
4. Na decisão agravada, decidiu-se que se tratava da inserção de parcelas vincendas, que estariam, em tese, incluídas implicitamente no pedido. Todavia, cuida-se de débito diverso, realizado no cartão de crédito, de modo que necessária a apresentação de emenda à petição inicial para incluí-lo no pedido de ressarcimento. Ademais, como dito, o aditamento à petição inicial, enquanto não aperfeiçoada a relação processual, dispensa a concordância do réu.
5. Recurso conhecido e provido.